Tribunal: TJES
Processo: 5003693-55.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003693-55.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: JAQUELINE LISBOA MATIAS CASTRO MIRANDA e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. TAXA DE CORRETAGEM E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS. DOZE MESES. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003693-55.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: JAQUELINE LISBOA MATIAS CASTRO MIRANDA e ALEX CASTRO MIRANDA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE. LEI 13.786/2018. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DOS ADQUIRENTES. RETENÇÃO NOS TERMOS PACTUADOS NO CONTRATO. TAXA DE CORRETAGEM E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO COM BASE NA RAZOABILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO INDEVIDA. PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS. DOZE MESES. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, TRATAM-SE OS AUTOS DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE TAXA DE CORRETAGEM E TAXA DA ADMINISTRAÇÃO.
(2) ANTÍTESE
. A PARTE REQUERIDA APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. NO QUE INTERESSA AO JULGAMENTO DO RECURSO, SUSTENTOU-SE PELA LEGALIDADE DO CÁLCULO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO AOS REQUERENTES, NÃO HAVENDO SE FALAR, A SEU VER, EM VALORES DEVIDOS.
(3) SENTENÇA DE PISO
“(...)

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC, para
CONDENAR
a requerida a restituir aos autores, credores solidários, o valor de
R$ 15.505,32
. Correção monetária a partir da data do distrato, dia 22/09/2021, a ser apurada com base na Tabela de Correção do ETJES, na forma do art. 404/2002. Juros de mora de 1% a.m a contar da data da citação (15/10/2021), na forma do art. 405/2002”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR CBL ARACRUZ XII EMPREENDIMENTOS LTDA
. RECORRE-SE ACERCA DOS SEGUINTES ITENS DA SENTENÇA, DEFENDENDO-SE: 1) A VALIDADE DO CÁLCULO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, QUE NÃO PREVIU QUALQUER DEVOLUÇÃO, 2) A OBSERVÂNCIA PELA SENTENÇA DO CÁLCULO DE TAXA DE FRUIÇÃO, 3) AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO QUE PERTINE À TAXA DE CORRETAGEM, NO VALOR TOTAL DE R$ 9.200,00, 4) A NÃO OBSERVÂNCIA PELA SENTENÇA DO ART. 32-A, DA LEI 13.786/18, NO QUE SE REFERE À DEVOLUÇÃO DE VALORES DE RESSARCIMENTO OBSERVAR, NECESSARIAMENTE, O PRAZO DE 12 MESES, 5) CONTAGEM DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA.
(5) CONTRARRAZÕES.
A RECORRIDA, EM SÍNTESE, PLEITEOU PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(6) MÉRITO RECURSAL.
APLICAM-SE À DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM NOS CONCEITOS DE CONSUMIDOR E PRESTADOR DE SERVIÇOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, APLICA-SE A MODALIDADE OBJETIVA DA RESPONSABILIDADE E A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FIXADA TAL PREMISSA, DESTACO QUE EM CASO SEMELHANTE, RECENTEMENTE JULGADO PELO EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO, ASSIM SE ESTABELECEU:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – IMÓVEL – LEI 13.786/2018 (LEI DO DISTRATO) – DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES – RETENÇÃO DE TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA ADMINISTRATIVA DE 10% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO – FRUIÇÃO – INDEVIDA - JUROS DE MORA A PARTIR DO TRANSITO EM JULGADO – CUSTAS E HONORÁRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Contrato firmado na vigência da Lei do Distrato. Cabimento de sua aplicação somado as disposições consumeristas. 2 - É abusiva a penalidade contratual pelo desfazimento do negócio que é fixada sobre o valor do contrato e não sobre o valor pago, não observando, portanto, os parâmetros do artigo 67-A, inciso II, da Lei n. 4.591/1964, incluído pela Lei n. 13.786/2018. 3 - De acordo com o entendimento do STJ no julgamento do REsp nº 1.599.511/SP, é lícita a retenção do valor cobrado a título de taxa de comissão de corretagem quando informado o preço total da aquisição da unidade autônoma e com o destaque do valor da comissão de corretagem. 4 - É admitida a responsabilização do comprador pelo pagamento de impostos e taxas que recaem sobre o imóvel, referente ao período em que esteve na posse do bem. 5 - À luz da jurisprudência do c. STJ, é “Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.” 6 - A restituição dos valores apurados deve ocorrer em 12 (doze) parcelas mensais, observado o prazo de carência estipulado, na forma do §1o, do art. 32-A, da Lei nº 13.786/2018. 7 - A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. 8 - A apuração da sucumbência recíproca deve levar em conta o quantitativo de pedidos (isoladamente considerados) que foram deferidos em contraposição aos indeferidos 9 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (Apelação Cível nº 5005343-65.2021.8.08.0030, Rel. Des. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, Julg. 20/03/24).
COM EFEITO, TENHO QUE O RECURSO MERECE PARCIAL PROVIMENTO. QUANTO À TAXA DE CORRETAGEM PREVISTA EM SEDE CONTRATUAL, OBSERVO QUE O C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 938), FIRMOU A TESE NO SENTIDO DE SER

VÁLIDA A COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM QUANDO EXPRESSAMENTE INFORMADO O PREÇO GLOBAL DA COMPRA, COM DESTAQUE E INFORMAÇÃO PRÉVIA OSTENSIVA DA QUANTIA RELATIVA À REFERIDA RUBRICA:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA. I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1.
Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem
. (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).
NA HIPÓTESE, OS RECORRIDOS ASSINARAM DOCUMENTO CONTENDO TODAS AS COBRANÇAS, DEVIDAMENTE DELIMITADAS, COM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES PRESENTES. COM ISSO, PODE-SE CONCLUIR QUE, NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO, A PARTE CONSUMIDORA DETINHA CONHECIMENTO CLARO DO PREÇO TOTAL DA VENDA E, TAMBÉM, DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, INFRINGÊNCIA ESTA QUE MERECERIA CONTROLE DO JUDICIÁRIO. OUTROSSIM, ENTENDO QUE O QUE SE VEDA É QUE O CONSUMIDOR SEJA SURPREENDIDO COM A OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM VALORES QUE NÃO ESTAVAM PREVISTOS CONTRATUALMENTE OU QUE SEJA ONERADO EXCESSIVAMENTE COM A COBRANÇA POR SERVIÇOS INERENTES À PRÓPRIA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO. NO CASO, NÃO VISLUMBRO A ILEGALIDADE OBSERVADA PELO COMANDO ORIGINÁRIO, POSTO QUE O FATO DE A TAXA DE CORRETAGEM HAVER SIDO DIVIDIDA POR DISTINTOS AGENTES PARTÍCIPES DA CADEIA DE VENDA NÃO CONSTITUI, POR SI SÓ, ILEGALIDADE A ATRAIR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, SOBRETUDO QUANDO O PAGAMENTO FOI DEVIDAMENTE INFORMADO QUANTO DA CONTRATAÇÃO. ASSIM, REPUTO INTEGRALMENTE VÁLIDA A COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM, REFORMANDO A SENTENÇA NESSE PARTICULAR. EM RELAÇÃO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO, NÃO MERECE REPAROS A R. SENTENÇA. DECERTO, O CÁLCULO TRAZIDO AOS AUTOS PELA RECORRENTE CONSIDERA A INCIDÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA O VALOR INTEGRAL DA OPERAÇÃO, E NÃO APENAS EM RELAÇÃO AO QUE RESTOU EFETIVAMENTE PAGO PELOS RECORRIDOS. MANTENHO A SENTENÇA NESSE PONTO. TAMBÉM NÃO HÁ QUALQUER ERROR IN JUDICANDO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À DITA TAXA DE FRUIÇÃO. À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, É
“(...) Incabível a cobrança de taxa de fruição nas hipóteses em que o objeto do contrato de promessa de compra e venda é um lote não edificado. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.934.702/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022).
NO CASO CONCRETO, O CÁLCULO DA RECORRENTE TRAZIDO EM SEDE DEFENSIVA NEM SEQUER CONSIDEROU A TAXA DE FRUIÇÃO. LOGO, PARA ALÉM DE SE ENTENDER NÃO HAVER INTERESSE PROCESSUAL, TAMBÉM OBSERVO NÃO SER LEGAL A INCIDÊNCIA, CONFORME ACIMA EXPOSTO, ALÉM DE NÃO HAVER COMPROVAÇÃO DE QUE OS RECORRIDOS FORAM IMITIDOS NA POSSE DO IMÓVEL A SE FALAR EM FRUIÇÃO DO BEM. AINDA, A REFORMA DA SENTENÇA DEVE OCORRER EM RELAÇÃO À POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS EM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS, OBSERVADO O PRAZO DE CARÊNCIA ESTIPULADO, NA FORMA DO §1O, DO ART. 32-A, DA LEI Nº 13.786/2018. POR FIM, QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA, CONSIDERANDO QUE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA A PROMITENTE VENDEDORA NÃO ESTÁ EM MORA, PORQUE NÃO DEU CAUSA À RESCISÃO DO CONTRATO, DEVE SER ESTABELECIDO A FLUÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, E NÃO DA CITAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM O TEMA REPETITIVO Nº 1.002 DO STJ.

(STJ, TERCEIRA TURMA, AGINT NO ARESP Nº 1.288.143/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 11/09/2018, DJE 21/09/2018).
(7) RECURSO DA RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO A FIM DE 1) CONSIDERAR LEGAL A TAXA/COMISSÃO DE CORRETAGEM, 2) FIXAR OS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO, 3) DEFERIR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES APURADOS EM 12 PARCELAS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 32-A, DA LEI 13.876/18. (8)
FACE AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, NÃO HÁ SE FALAR EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME DITAMES DO ART. 55, DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)